Tribunal: STJ
Processo: 0017675-35.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842968 - SP(2025/0021741-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CM VILHENA PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: JOÃO ALVES DA SILVA - SP066331
ROSANA RODRIGUES DE PAULA ALVES - SP087122
AGRAVADO
: MARIA ELOISA UGOLINI
ADVOGADOS
: CARLOS PAGANO BOTANA PORTUGAL GOUVÊA - SP199725
SERGIO COELHO DE AZEVEDO JUNIOR - SP491127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA. TÍTULO EXECUTIVO. ADSTRIÇÃO. JUROS DE MORA
SOBRE RESTITUIÇÃO DE 60%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
TÍTULO. DEFLAÇÃO DE ALUGUÉIS E ABATIMENTO DE IPTU SEM
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em cumprimento de sentença, no contexto de rescisão
contratual, reintegração na posse e apuração de aluguéis em
liquidação.
2. O objetivo recursal é decidir se
houve negativa de prestação
(i)
jurisdicional nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
é cabível,
(ii)
na via especial, alegação de matéria constitucional; e
a inclusão
(iii)
de juros na restituição de valores, a deflação dos aluguéis e
abatimento de IPTU sem prova afrontam o título executivo e a coisa
julgada.
3. Quando o acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, as teses
devolvidas, não se configura negativa de prestação jurisdicional.
Matéria constitucional é insuscetível de exame em recurso especial.
4. A pretensão de incidência de juros sobre a restituição de 60% dos
valores pagos, de deflação do aluguel apurado em liquidação e de
Documento eletrônico VDA56886312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c79a315e-bff1-4945-9ddb-97902d07494c

abatimento de IPTU sem comprovação, desborda do título executivo.
A revisão desses pontos demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
12/05/2026
18/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56886312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c79a315e-bff1-4945-9ddb-97902d07494c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842968 - SP(2025/0021741-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CM VILHENA PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: JOÃO ALVES DA SILVA - SP066331
ROSANA RODRIGUES DE PAULA ALVES - SP087122
AGRAVADO
: MARIA ELOISA UGOLINI
ADVOGADOS
: CARLOS PAGANO BOTANA PORTUGAL GOUVÊA - SP199725
SERGIO COELHO DE AZEVEDO JUNIOR - SP491127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA. TÍTULO EXECUTIVO. ADSTRIÇÃO. JUROS DE MORA
SOBRE RESTITUIÇÃO DE 60%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
TÍTULO. DEFLAÇÃO DE ALUGUÉIS E ABATIMENTO DE IPTU SEM
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em cumprimento de sentença, no contexto de rescisão
contratual, reintegração na posse e apuração de aluguéis em
liquidação.
2. O objetivo recursal é decidir se
houve negativa de prestação
(i)
jurisdicional nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
é cabível,
(ii)
na via especial, alegação de matéria constitucional; e
a inclusão
(iii)
de juros na restituição de valores, a deflação dos aluguéis e
abatimento de IPTU sem prova afrontam o título executivo e a coisa
julgada.
3. Quando o acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, as teses
devolvidas, não se configura negativa de prestação jurisdicional.
Matéria constitucional é insuscetível de exame em recurso especial.
4. A pretensão de incidência de juros sobre a restituição de 60% dos
valores pagos, de deflação do aluguel apurado em liquidação e de
Documento eletrônico VDA56623663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:48
Código de Controle do Documento: 0cb71d16-0a72-418a-ab96-0ad97654aec5

abatimento de IPTU sem comprovação, desborda do título executivo.
A revisão desses pontos demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CM VILHENA
PARTICIPAÇÕES S.A. (CM VILHENA) contra decisão que inadmitiu seu apelo
nobre, com fundamento no
III,
, da CF, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Acolhimento da impugnação e extinção do feito.
Inconformismo trazido pela ré, aqui exequente, que não merece
respaldo, posto que a pretensão por ela deduzida, além de resvalar à
má-fé processual, é completamente descabida e alheia ao quanto
decidido no título executivo judicial principal e o cálculo havido em
sede de liquidação de sentença, a título de alugueres. Aplicação de
juros sem respaldo, aplicação de deflação igualmente sem lastro e
abatimento de valores de IPTU sem comprovação de pagamento.
Recurso desprovido.” (e-STJ, fl. 773)

Os embargos de declaração de CM VILHENA PARTICIPAÇÕES S.A. foram
rejeitados (e-STJ, fl. 829).
Nas razões do agravo, CM VILHENA apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares, com destaque para a
;
usurpação da competência do STJ
Súmula 7/STJ (2)
no juízo de admissibilidade, por excesso de exame de mérito pela Presidência do
Tribunal estadual;
existência de dissídio jurisprudencial.
(3)
Houve apresentação de contraminuta por MARIA ELOISA UGOLINI (MARIA
ELOISA) (e-STJ, fls.
).
909/927
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, CM VILHENA apontou
negativa de
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, III e IV, do CPC,
Documento eletrônico VDA56623663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:48
Código de Controle do Documento: 0cb71d16-0a72-418a-ab96-0ad97654aec5

afirmando que o colegiado não teria enfrentado pontos essenciais acerca
da inexistência de condição para a exigibilidade da restituição, ao termo inicial dos
juros após a imissão da recorrida na posse, e da necessidade de deflação do aluguel
fixado para data específica e negativa de prestação jurisdicional por não apreciação de
teses constitucionais prequestionadas nos embargos de declaração;
violação dos
(2)
arts. 493, 514 e 524 do CPC e 394 do CC, sustentando a obrigatoriedade de
consideração do fato superveniente (imissão na posse em
), a definição de
agosto/2021
termo
dos juros de mora, a observância da adstrição ao título executivo e a
a quo
realização de exame técnico dos cálculos por contabilista/perito.
Houve apresentação de contrarrazões por MARIA ELOISA (e-STJ fls. 840-
853).
Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.
Contextualização fática
Trata-se de disputa decorrente de contrato de compra e venda de imóvel.
Na ação principal, foi decretada a rescisão do contrato, determinada a reintegração da
autora (Maria Eloisa Ugolini) na posse e fixado que a ré (CM Vilhena Participações S.
A.) pagaria aluguel mensal pelo período de ocupação, a ser apurado em liquidação.
Também se estabeleceu a restituição de 60% dos valores pagos pela ré, com
abatimento de IPTU e do custo para recolocar o imóvel no estado original.
Em liquidação, fixou-se o aluguel em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
mensais (
). Seguiu-se cumprimento de sentença pela autora para imissão
junho/2018
na posse e cobrança de aluguéis, enfrentando resistência da ré. Paralelamente, a ré
ajuizou seu próprio cumprimento de sentença para receber a restituição de 60%, o qual
foi extinto porque a exigibilidade dependia da desocupação do imóvel e das deduções
de aluguéis e IPTU. A ré apelou, sustentando, entre outros pontos, deflação dos
aluguéis e incidência de juros, mas o Tribunal manteve a extinção, apontando a
inadequação dos cálculos (juros sem respaldo no título, deflação indevida e abatimento
de IPTU sem comprovação) e reprovando a conduta processual da ré.
Os embargos de declaração da ré foram rejeitados. A ré interpôs recurso
especial, inadmitido pelo Tribunal estadual por ausência de fundamento específico e
por já terem sido enfrentadas as questões. Contra essa inadmissão, a ré manejou
agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual a autora
apresentou contraminuta defendendo a manutenção dos óbices (Súmulas
e
284/STF
). No STJ, houve consulta e aceitação de prevenção, com redistribuição dos
7/STJ
autos.
Nos autos, a ré alega que a autora foi imitida na posse em
e
agosto/2021
que isso impactaria juros e cálculos; a autora, por sua vez, sustenta que, à época do
cumprimento de sentença da ré, ainda não havia desocupação e que, consideradas as
Documento eletrônico VDA56623663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:48
Código de Controle do Documento: 0cb71d16-0a72-418a-ab96-0ad97654aec5

deduções e compensações, ela (autora) seria credora. A ré também noticia decisão
posterior, em outro aresto conexo, que anulou a sentença de liquidação dos aluguéis,
retomando a discussão sobre o valor locativo.

(1) Da violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do Código de Processo
Civil

Afirma CM VILHENA que demonstrou que o acórdão recorrido foi omisso
sobre a inexistência de condição para a devolução dos valores pagos no título
executivo judicial, não podendo condicioná-la à devolução do imóvel. Apresentou teses
referentes ao termo
para a incidência dos juros de mora, porque MARIA ELOISA
a quo
foi imitida na posse antes mesmo de proferida a sentença de extinção do cumprimento
de sentença e sobre a necessidade de deflação do valor do aluguel apurado para
2018, se aplicado para período anterior a esta data. Sustenta ofensa aos incisos LIV e
LV do art. 5o da Constituição Federal, porque o acórdão recorrido deixou de considerá-
los,
(e-STJ fl. 801).
impedindo até mesmo o acesso à instância extraordinária
Conforme CM VILHENA, o fato de os vv. acórdãos recorridos terem
infringido a coisa julgada formada nos títulos a que as partes e o juízo devem se ater
(princípio da adstrição ao título executivo) não permite outra conclusão senão a de que
a omissão, além de ofender a legislação, cria insegurança jurídica e incerteza aos
(e-STJ fl. 795).
jurisdicionados
Da análise da fundamentação dos acórdãos recorridos, verifica-se que, ao
negar provimento à apelação de CM VILHENA, mantendo a sentença que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, o Tribunal estadual
reconheceu que CM VILHENA extrapolou completamente o título executivo judicial;
incluiu juros, deflação monetária e abatimentos sem qualquer lastro no título; formulou
pretensão dissociada da coisa julgada, com nítido viés de má-fé processual e que não
havia nenhum respaldo jurídico para a incidência de juros, deflação do aluguel ou
abatimento de IPTU sem prova. Além disso, o acórdão enfrentou explicitamente todas
as teses relevantes, inclusive aquelas reiteradas em embargos de declaração,
rejeitando-as de forma fundamentada.
O acórdão recorrido examinou expressamente a alegação de inexigibilidade
condicionada à desocupação do imóvel; a suposta incidência de juros de mora; a tese
de deflação dos valores locativos e a correspondência estrita entre cálculos e título
executivo (e-STJ fls. 777-779):
(...)
11. Após detido exame dos autos entendo ser o caso de manter o
quanto decidido na origem em relação ao acolhimento da impugnação
apresentada pela autora, aqui executada, mas com os seguintes
acréscimos.
Documento eletrônico VDA56623663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:48
Código de Controle do Documento: 0cb71d16-0a72-418a-ab96-0ad97654aec5

12. A apelante formulou pretensão de crédito sem o menor respaldo
legal ou judicial.
13. A uma porque o cálculo de juros por ela inserido em relação aos
valores a serem devolvidos (60% do montante pago) em hipótese
alguma deveriam incidir juros, seja porque não é o que constou da
sentença e do acórdão que julgou o recurso de apelação civil nos
autos principais, seja porque a jurisdicionada, em assim procedendo,
acabou por duplicar eu patrimônio com os juros por ela acrescidos,
sem qualquer respaldo no título executivo judicial formado nos autos
principais, e em razão de sua própria torpeza (demora desarrazoada
em liberar o imóvel). Para além disso, sem respaldo no título executivo
judicial, colocou em seus cálculos a deflação dos valores
determinados em liquidação de sentença para compor o cálculo
relativo aos alugueres devidos pelo uso do bem. Por fim, fez o
abatimento de valores supostamente pagos a título de IPTU que
sequer apresentou comprovante de quitação.
14. O que se vê, em verdade, é que falta à apelante seriedade em
suas pretensões deduzidas em juízo, ao passo que, além de ter
ingressado com inúmeros incidentes processuais ao logo dos anos na
tentativa pueril e contrária ao título executivo judicial de condicionar a
saída do imóvel à devolução de valores, tendo o pleito deduzido em
diversas oportunidades sido indeferido em ambas as instâncias.
15. Ainda, pretende a apelante, pelo cálculo absurdo apresentado em
sua exordial pretender que o Judiciário acredite levianamente que
após longo período em que ela ficou no imóvel ilegitimamente, tendo
sido condenada ao pagamento de alugueis em R$ 40.00,00 (quarenta
mil reais), sem qualquer ordem judicial que dê lastro à deflação por ela
observada, ainda tenha que receber valores em desfavor da apelada,
a qual se viu sem a sua propriedade e sem poder revender e sem
receber aluguel por um lapso temporal absurdo, com o qual não se
pode concordar. Do contrário, o recurso interposto é descabido e
resvala a má-fé processual da CM VILHENA.
(...)

Portanto, inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido.
Sobre a suposta omissão relativa a dispositivos constitucionais, o recurso
especial não é a via adequada para sua alegação, nem mesmo para fins de
prequestionamento, consoante pacífica jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM CONTRATO DE SHOPPING
CENTER. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PACTUADO E TERMO INICIAL
DOS JUROS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E
DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação ao art. 1.022
do CPC, deficiência de fundamentação quanto aos arts. 394 e 397 do
Documento eletrônico VDA56623663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:48
Código de Controle do Documento: 0cb71d16-0a72-418a-ab96-0ad97654aec5

CC e ao
da
, e incidência da Súmula n. 7 do
art. 54
Lei n. 8.245/1991
STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança fundada em
instrumento de confissão de dívida, envolvendo correção monetária
contratual e juros moratórios.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a
cobrança, determinou correção pela Tabela Prática do TJSP desde o
ajuizamento e fixou juros de 1% ao mês a partir da citação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional por omissão quanto à correção monetária
contratual e aos juros -
I, do CPC; (ii) saber se o
art. 1.022,
art. 54,
caput, da
afasta a substituição do índice
Lei n. 8.245/1991
IGP-DI/FGV
pelo índice da Tabela Prática do TJSP; (iii) saber se os arts. 394 e 397
do CC impõem juros moratórios desde cada vencimento inadimplido
(mora ex re); (iv) saber se houve afronta ao
IX, da CF por
art. 93,
ausência de fundamentação adequada; e (v) saber se incide a Súmula
n. 98 do STJ para fins de prequestionamento por meio de embargos
de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configura violação ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta, de modo claro e objetivo, as questões postas; matéria
constitucional do
IX da CF é insuscetível de exame em recurso
art. 93,
especial.
7. Quanto aos juros moratórios, subsiste fundamento autônomo do
acórdão recorrido no sentido de que os encargos até o ajuizamento já
foram computados no demonstrativo, o que impõe o não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica,
com incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
8. No tocante à correção monetária, aplica-se o
caput, da
art. 54,
para preservar a liberdade contratual dos contratos
Lei n. 8.245/1991
de shopping center, devendo incidir o índice pactuado (
)
IGP-DI/FGV
até o efetivo pagamento, sob pena de ofensa ao pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente
do recurso especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
decide de forma clara e objetiva; não cabe, em recurso especial,
exame de alegada ofensa ao
IX da CF. 2. Incidem, por
art. 93,
analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF para o não conhecimento
da pretensão de fixar juros desde o inadimplemento, diante de
fundamento autônomo não impugnado. 3. Aplica-se o
caput, da
art. 54,
para assegurar a incidência do índice
Lei n. 8.245/1991
contratualmente pactuado (
) até o efetivo pagamento.
IGP-DI/FGV
Dispositivos relevantes citados: CF,
IX; CPC,
art. 93,
art. 1.022;
CC, arts. 394, 397;
,
caput.
Lei n. 8.245/1991 art. 54,
Jurisprudência relevante citada:
n. 283 e 284; STJ,
STF/Súmulas
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.967.099/MG
Documento eletrônico VDA56623663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:48
Código de Controle do Documento: 0cb71d16-0a72-418a-ab96-0ad97654aec5

Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
13/10/2025;
REsp n. 2.138.354/RJ
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025;
STJ, AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.713.514/SP
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
23/6/2025;
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 296.906/ES
Turma, julgado em 18/8/2009.
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
(AREsp n. 2.788.247/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
16/3/2026,
19/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. COISA JULGADA
ARBITRAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o
mérito do julgado, sendo restritos à correção de vícios previstos no
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. Não há contradição ou erro a ser sanado quanto à negativa de
prestação jurisdicional, pois o acórdão embargado foi claro ao
reconhecer a ausência de prequestionamento específico dos
dispositivos legais apontados.
3. Foi constatado erro de premissa fática na majoração dos honorários
advocatícios, pois não houve condenação em honorários de
sucumbência nas instâncias ordinárias, tratando-se de mero incidente
processual em que as embargantes figuram como terceiras
interessadas. A majoração prevista no
§ 11, do CPC é
art. 85,
incabível, sendo o equívoco corrigido como erro material.
4. A insurgência quanto ao prequestionamento de matéria
constitucional não prospera, pois os embargos de declaração não são
meio adequado para tal finalidade, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes, apenas para corrigir erro material na majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
(EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.512.547/SP
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
9/3/2026,
16/3/2026.

(2) Da violação dos arts. 493, 514 e 524 do Código de Processo Civil e
art. 394 do Código Civil

Argumenta CM VILHENA que, informada a imissão na posse do imóvel por
MARIA ELOISA, o acórdão não se pronunciou sobre a existência de termo
para
a quo
a incidência dos juros de mora, ao menos desde agosto de 2021, sem oportunizar
novos cálculos e acolhendo sem razão os cálculos da parte contrária, cabendo a ele
determinar a apuração por contabilista do juízo ou perito contábil, bem como a
inobservância de que a apuração do aluguel em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) se
deu para data específica, devendo haver correção para períodos futuros, mas também
Documento eletrônico VDA56623663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:48
Código de Controle do Documento: 0cb71d16-0a72-418a-ab96-0ad97654aec5

deflação para períodos pretéritos. Assim, defende que o acórdão recorrido violou o
princípio da adstrição ao título executivo e a existência de termo
e a ocorrência
a quo
dos juros de mora.
Conforme o acórdão recorrido, as teses apresentadas por CM VILHENA
violam o título executivo e a coisa julgada, pois não há previsão de juros sobre a
restituição dos 60% no título executivo; não há autorização para deflação do valor dos
aluguéis e o título condenou ao pagamento de aluguel fixado em liquidação, sem
qualquer método de rebaixamento retroativo. O acórdão consignou a demora na
liberação do imóvel e situação possessória (e-STJ fls. 778-779):

(...)
13. A uma porque o cálculo de juros por ela inserido em relação aos
valores a serem devolvidos (60% do montante pago) em hipótese
alguma deveriam incidir juros, seja porque não é o que constou da
sentença e do acórdão que julgou o recurso de apelação civil nos
autos principais, seja porque a jurisdicionada, em assim procedendo,
acabou por duplicar eu patrimônio com os juros por ela acrescidos,
sem qualquer respaldo no título executivo judicial formado nos autos
principais, e em razão de sua própria torpeza (demora desarrazoada
em liberar o imóvel). Para além disso, sem respaldo no título executivo
judicial, colocou em seus cálculos a deflação dos valores
determinados em liquidação de sentença para compor o cálculo
relativo aos alugueres devidos pelo uso do bem. Por fim, fez o
abatimento de valores supostamente pagos a título de IPTU que
sequer apresentou comprovante de quitação.
(...)

Sobre a incidência dos juros, o acórdão recorrido indicou que
inexiste previsão no título executivo.

O cerne da questão – correspondência com o título executivo e critérios de
cálculo – demanda revolvimento fático-probatório, o que não é possível por meio do
recurso especial, pelo óbice do enunciado 7 da Súmula desta Corte. Depreende-se das
razões recursais que as teses partem de premissas fáticas opostas àquelas fixadas no
título executivo, o que demandaria sua análise, sua reinterpretação e revolvimento dos
fatos.
No mesmo sentido, pela impossibilidade de rever os limites do título
executivo e eventual violação do princípio da adstrição, a partir da interpretação
conferida pelo Tribunal estadual, em razão do óbice da Súmula 7, seguem os
seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA56623663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:48
Código de Controle do Documento: 0cb71d16-0a72-418a-ab96-0ad97654aec5

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NULIDADE DO
PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem motivou e fundamentou adequadamente sua
decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, conforme
entendimento consolidado do STJ.
2. A alegação de julgamento extra petita foi afastada, pois a nulidade
do procedimento de execução foi reconhecida como matéria de ordem
pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer grau de
jurisdição.
3. A Corte Estadual concluiu que o título judicial em que se
embasou a pretensão executória já havia sido integralmente
cumprido, não havendo descumprimento da decisão judicial que
justificasse a execução das astreintes.
4. A majoração da multa diária foi considerada indevida, pois ocorreu
sem a oitiva da parte contrária, configurando cerceamento de defesa e
error in procedendo.
5. A ausência de título executivo foi reconhecida como matéria de
ordem pública, que pode ser declarada de ofício em qualquer fase
do processo, conforme jurisprudência do STJ.
6. A revisão do entendimento da Corte local demandaria reexame
de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ admite que o valor das astreintes pode ser
revisto ou revogado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de
ofício, quando se tornar irrisório, exorbitante ou desnecessário.
8. Recurso especial não provido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 2.147.321/RJ
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
(sem destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PLANO
DE
SAÚDE.
AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO
INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR.
INSUMOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro que desproveu agravo de instrumento interposto em sede
de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer ajuizada
em face de plano de saúde julgada procedente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (I) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional; (II) saber se o Código de Defesa do
Consumidor foi aplicado indevidamente ao caso de entidade de
autogestão; e (III) saber se o cumprimento de sentença excedeu os
limites da coisa julgada.
Documento eletrônico VDA56623663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:48
Código de Controle do Documento: 0cb71d16-0a72-418a-ab96-0ad97654aec5

III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com aplicação do direito cabível, sem
incorrer em obscuridade, contradição ou omissão, conforme os arts.
489 e 1.022 do CPC.
4. A Súmula 608 do STJ estabelece que o Código de Defesa do
Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde
administrados por entidades de autogestão. Contudo, o afastamento
do CDC não desobriga o plano de saúde ao custeio de insumos
necessários ao tratamento domiciliar, conforme princípios contratuais
do Código Civil, como a boa-fé objetiva.
5. O acórdão recorrido consignou expressamente que as
despesas impugnadas estavam previstas no título executivo
judicial, afastando a alegação de violação à coisa julgada. A
revisão desse entendimento demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.394.439/RJ
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.
(sem destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESERVA
MATEMÁTICA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL .
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, em processo de cumprimento de sentença envolvendo
previdência privada e reserva matemática.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu
provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade
de formação de reserva matemática para evitar desequilíbrio atuarial,
conforme previsto no título executivo judicial, e atribuiu ao devedor a
obrigação de recolhimento do imposto de renda incidente sobre os
valores devidos.
3. Embargos de declaração opostos pela parte agravada foram
rejeitados, com aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão
de tentativa de rediscutir matéria já decidida.
4. Há três questões em discussão:
(I) saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da
preclusão e da coisa julgada relacionada à reserva matemática; (II)
saber se houve ampliação indevida do título executivo judicial ao impor
a obrigação de formação de reserva matemática; e (III) saber se a
condenação por litigância de má-fé foi indevida.
5. O acórdão recorrido enfrentou expressamente as questões da
preclusão e da coisa julgada, afirmando que a formação da reserva
matemática constava do título executivo judicial e que não havia
omissão ou ampliação indevida.
Documento eletrônico VDA56623663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:48
Código de Controle do Documento: 0cb71d16-0a72-418a-ab96-0ad97654aec5

6. As matérias referentes à constituição da reserva matemática,
ao custeio e à compensação encontram-se expressamente
previstas no título executivo judicial.
7. A condenação por litigância de má-fé foi fundamentada na tentativa
de rediscutir matéria já decidida, configurando conduta protelatória e
temerária, nos termos do
IV, V e VII, do CPC.
art. 80,
8. A revisão das conclusões sobre litigância de má-fé e coisa
julgada demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial .
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.581.454/RS
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.
(sem destaques no original)

Ante o exposto,
do recurso especial e, na
CONHEÇO PARCIALMENTE
extensão conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MARIA ELOISA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:48
Código de Controle do Documento: 0cb71d16-0a72-418a-ab96-0ad97654aec5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.842.968 / SP
Número Registro: 2025/0021741-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00176753520218260100
001767535202182601005000
0017675352021826010050000
0017675352021826010050001
0017675352021826010050002
0017675352021826010050003
01466234420118260100 1466234420118260100 176753520218260100 1767535202182601005000
17675352021826010050000
17675352021826010050001
17675352021826010050002
17675352021826010050003 20220000244407 20220000244408 20230000770511 20240000640075
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CM VILHENA PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : JOÃO ALVES DA SILVA - SP066331
ROSANA RODRIGUES DE PAULA ALVES - SP087122
AGRAVADO
: MARIA ELOISA UGOLINI
ADVOGADOS : CARLOS PAGANO BOTANA PORTUGAL GOUVÊA - SP199725
SERGIO COELHO DE AZEVEDO JUNIOR - SP491127
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA56865806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: e90dcd42-60c8-46e7-9f1c-44baa7e012db

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: e90dcd42-60c8-46e7-9f1c-44baa7e012db